Tribunal: TJMT
Processo: 1024390-59.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024390-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADIR SOARES DA SILVA - CPF: 471.155.569-20 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA – NEXO ETIOLÓGICO – CONCAUSA – DOENÇA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC
–

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nas demandas que visam à concessão de benefício de natureza acidentária, a fixação da competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir (STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN).

2. Nos termos do artigo 21, da Lei n°. 8213/91, equipara-se ao acidente do trabalho a doença ocupacional, assim definida como aquela profissional ou do trabalho que, ainda que não tenha sido a causa única, contribua diretamente para o surgimento ou agravamento da lesão.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4.

Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de

“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1024390-59.2022.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 177129681):

“
Vistos etc.

Trata-se de

Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c restabelecimento de Auxílio-doença ajuizada por
NADIR SOARES DA SILVA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

A requerente alega que é portadora de portadora de fibromialgia e outras gonartrose primárias (CIDs M79.7, M17.1).

Ressalta a parte autora, em síntese, que teve sua capacidade laboral comprometida em decorrências de dores causadas pelas doenças, que a impedem de realizar a atividade habitual e profissional.

Diante de suas patologias incapacitantes, a autora requereu administrativamente o benefício previdenciário auxílio-doença (NB 636616072- 8), sendo esse indeferido em 25/10/2021 sob a alegação de não constatação de incapacidade laborativa.

Relata que teve o benefício indeferido indevidamente, haja vista que a autora permaneceu incapacitada ao retorno das atividades laborais.

Logo, requer ao final que o Instituto Nacional do Seguro Social condenado à concessão da aposentadoria por invalidez, desde a data que o auxílio-doença foi negado administrativamente, em 25/10/2021 conforme ID. 96941123, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescida de juros moratórios.

Recebida a inicial, este juízo deferiu o benefício da gratuidade da justiça, citando a parte ré para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica.

A parte requerida apresentou contestação (ID. 106600116).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID. 109754779).

Realizada a perícia, o laudo foi vinculado ao (ID. 113924728).

A parte autora manifestou acerca do laudo pericial, requerendo a concessão do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente (ID. 117201801).

A parte ré manifestou nos autos acerca do laudo pericial, apresentando incompetência da justiça Estadual e ausência de acidente de trabalho (ID. 119029991).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas em audiência, sendo que a questão de mérito é unicamente de Direito.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 10/05/2002.

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Da preliminar.

O INSS em sede de preliminar que a perícia judicial conclui pela inexistência de nexo causal entre a atividade desempenhada e as patologias sofridas pela parte autora, afirmando que em face da ausência de acidente de trabalho, este juízo é incompetente para julgar tal feito.

Em que pese a perícia alegar ausência de nexo de causalidade, verifica-se que o exercício da atividade laborativa pela autora exige excessivo uso de força física, além do longo trabalho em posição ortostática e movimentos repetitivos, conforme apresentado na inicial.

Desse modo, é inegável o nexo de causalidade entre a patologia incapacitante e a atividade laboral realizado pela autora, concluindo se tratar de doença ocupacional, que atrai a competência para a Justiça Estadual.

O Artigo 20 da Lei nº 8.213/91 apresenta os requisitos necessários para a caracterização do acidente de trabalho. Analisemos:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência da justiça Estadual.

Do Mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste parcialmente a parte autora, conforme explico adiante.

O requerido, quando de sua réplica, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, fundamentando acerca da presunção de veracidade e legitimidade da perícia realizada administrativamente, devendo esta ser infirmada através de prova inequívoca em contrário, fundamentou acerca dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, tecendo breves considerações acerca da carência para usufruir de tais benefícios e, ao fim, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Analisando os autos e as provas nele juntadas, principalmente o laudo pericial e as condições socioculturais da parte autora, vislumbra-se equivocada a decisão da autoridade administrativa que indeferiu o benefício.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei Federal acima citada
,
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o §1º do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Conforme preleciona o artigo 26, inciso II do referido diploma legal, a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza independe de carência.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade e o seu caráter permanente, tais requisitos encontram-se presentes na perícia médica realizada bem como dos documentos médicos carreados à inicial, o que, somado às condições pessoais da parte autora, torna cristalino o direito a aposentadoria pretendida.

No caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se incapaz de forma total e permanente para a função que exercia, tal como se vê:

“QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: TODAS

17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: NÃO HÁ

(...)

4 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTORA

(...)

4- A autora pode voltar a trabalhar na mesma atividade profissional?

R: NÃO

5- A autora pode trabalhar em atividade diversa? Quais? R: NÃO”

Não se pode olvidar que o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório, é conclusivo em atestar que a incapacidade da parte autora para o exercício da atividade laboral é permanente e total.

Além disso, não há nos autos elementos capazes de infirmar tal conclusão, tendo a parte requerida se limitado aos fundamentos de sua peça contestatória, bem como dos exames realizados na seara administrativa, os quais inclusive corroboram com os fundamentos da pretensão autoral, uma vez que em todas as ocasiões o resultado fora de que existe incapacidade laboral.

Urge destacar que, inobstante a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos, tais elementos podem ser desconstituídos mediante prova em contrário, tal como ocorrera no presente caso, seja pelos inúmeros laudos médicos particulares juntados pela parte autora quando de sua peça exordial, ou seja pela perícia médica realizada sob o crivo deste juízo, não havendo dúvidas quanto à sua incapacidade.

Nessa toada, corroborando com os argumentos acima expendidos, é cediço que as condições pessoais da parte autora não são favoráveis a uma eventual reabilitação ao mercado de trabalho, mormente sua idade elevada e baixa instrução, bem como da profissão habitual de vaqueiro, o que, aliado às conclusões do perito, enseja o acolhimento do pedido inicial de concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO PARCIAL.
A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991
,
aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Portanto, diante da impossibilidade de reabilitação da parte autora e reinserção no mercado de trabalho, outro caminho não há a não ser o acolhimento do pedido inicial de concessão da aposentadoria por invalidez.

Com efeito, é certo que o termo inicial do benefício (aposentadoria por invalidez) deve ser o correspondente a data do indeferimento do auxílio-doença, conforme preceitua o art. 43 da Lei 8.213/91.

Acerca do assunto, a jurisprudência é unânime:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. 1. Comprovado que o segurado encontra-se incapacitado para sua atividade habitual, a qual lhe garante o sustento, devido é a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa. (TRF-4 - AC: 50419942220154049999 5041994-22.2015.404.9999, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 06/07/2016)

Inobstante a verificação da incapacidade mediante exame pericial, é válido lembrar que, conforme preceitua o art. 43, § 4O, da Lei 8.213/91, o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, observados os casos do art. 101 da mencionada lei.

Por outro lado, descabido o pedido de dano moral, uma vez ausentes elementos probatórios mínimos e idôneos com o condão de caracterizar ofensa à honra, imagem ou dignidade do segurado que ensejam o direito a indenização.

Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Aliás, inclusive em situações de cessação do benefício previdenciário, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo no sentido de inexistência do dever de indenizar, como se vê:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUAL DO EMPREGADO DESDE A CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO (21/6/2012) – ARTIGO 43 DA LEI 8.213/91 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PROPOSITURA DA AÇÃO EM 8/8/2012 – DANO MORAL AFASTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DO ÍNDICE INPC COM BASE NA LEI ESPECÍFICA E JUROS DE MORA CONSOANTE LEI 11.960/2009 – AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS – SÚMULA 178 DO STJ – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 21, CAPUT DO CPC/1973 – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)
O indeferimento da continuidade do benefício, por si só, não resulta em ofensa à honra, imagem ou dignidade do empregado capaz de gerar direito a indenização por danos morais.
Sumula n. 178 - O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentarias e de benefícios, propostas na justiça estadual. Quanto aos honorários advocatícios arbitrados, deve ser estabelecida a sucumbência recíproca, haja vista que o pedido inicial foi acolhido parcialmente, nos termos do art. 21, caput do CPC/1973.Sobre os valores a serem apurados a partir de 21/6/2012 (data da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário) deve incidir o INPC a título de correção monetária, nos termos do artigo 41-A da Lei 8213/1991, e juros de mora correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa Necessária 110591/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016).

Partindo dessas premissas, não deve ser acolhido o pleito de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a conceder a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, desde a data do indeferimento administrativo do auxílio doença previdenciário NB nº 636.616.072-8, ou seja, desde
25/10/2021 (ID. 96941123)
, pagando os valores retroativos, abatendo os valores recebidos da previdência social no referido período, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida,
julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora a aposentadoria e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que a referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: NADIR SOARES DA SILVA

BENEFÍCIO CONCEDIDO: concessão de aposentadoria por invalidez.

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: A partir do indeferimento administrativo do auxílio-doença sob NB nº 636.616.072-8
(25/10/2021)

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que a decisão de Id. 102090007 fixou os honorários periciais em R$ 600,00 em favor do perito nomeado, e não tendo o INSS depositado o respectivo valor nos autos, determino a utilização dos valores depositados nos autos n. 1000356-88.2020.8.11.0003 e 0001618-71.2012.8.11.0003 para pagamento da perícia realizada nos presentes autos pelo perito nomeado.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
a perícia médica realizada constatou que a incapacidade da parte autora não decorre de acidente do trabalho, o que a rigor tornaria o Juízo de 1º grau incompetente para o julgamento da matéria
”.

Assevera, no entanto, que o magistrado singular não observou a regra da incompetência absoluta, violando a disposição da Constituição Federal.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o posterior encaminhamento dos autos à justiça competente para o processamento e julgamento da causa (ID. 1771299682).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 177129685).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 180351663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃ
O
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1024390-59.2022.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nas insurgências recursais, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL defende a incompetência da Justiça Comum, ao argumento de que não há nexo causal entre a doença incapacitante e o trabalho desenvolvido pela segurado, a justificar a natureza acidentária da demanda.

Com efeito, nos termos da Súmula n.° 501, do STF e Súmula n.° 15, do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho. Veja-se:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”.

A fixação da competência, nesses casos, será determinada com base no pedido e na causa de pedir, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual”.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Na hipótese, a parte apelada indica a natureza acidentária como causa de pedir, asseverando a competência da justiça estadual para o julgamento de demandas que versem sobre doença do trabalho
.

Portanto, ao pleitear o benefício de natureza acidentária, configura-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Carta Magna.

Ademais, a despeito do que argumenta a autarquia previdenciária, conquanto o perito judicial tenha afirmado que a inexistência de nexo causal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral desempenhada pela parte apelada, afirma tratar-se de concausa. Veja-se:

“[...]

03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) R: FIBROMIALGIA CID M79.7, ARTROSE DE COLUNA E JOELHOS CID M47 E M17 E HERNIA DE DISCO M51

[...]

22-Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: NÃO

[...]

2- As patologias fibromialgia (CID M79.7) e outras go artroses primárias (CID M17.1), se agravam com as atividades laborativas da autora como auxiliar administrativo?

R: SOMENTE A FIBROMIALGIA

3- As referidas patologias fibromialgia (CID M79.7) e outras go artroses primárias (CID M17.1) possuem nexo de causalidade com a função desempenhada pela autora de auxiliar administrativo?

R: NÃO”.

Nesse ponto, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

Outrossim, os elementos constantes nos autos apontam para a existência de concausa relacionada às atividades laborativas, apta a caracterizar a configuração do nexo etiológico. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGADAS SEQUELAS DE DOENÇAS OCASIONADAS PELO LABOR. PATOLOGIAS NOS OMBROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
ALEGAÇÃO DA AUTARQUIA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE AS PATOLOGIAS E O TRABALHO DA SEGURADA. TESE INSUSBISTENTE. CONCAUSA EVIDENCIADA. INVIÁVEL A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMPROVADA PELA ANÁLISE DOS EXAME E LAUDO PERICIAL
. RECURSO DA AUTORA QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS. PERÍCIA CLARA AO ATESTAR QUE A LIMITAÇÃO É TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS”.

(TJSC, Apelação n. 0309420-14.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).(Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PROVA TÉCNICA. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO RECOMENDADA. DOENÇA INCAPACITANTE E PROGRESSIVA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Consta da prova pericial que Não foi possível estabelecer, com certeza, o nexo causal entre a doença e as atividades laborais exercidas e O periciando está incapaz definitivamente para o trabalho tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro da doença primária Espondilite Anquilosante.

2
-
Os elementos de convicção do caderno processual conduzem a conclusão que a doença que acomete o segurado, espondilite anquilosante, amolda-se à hipótese de concausa antecedente, caracterizando, assim, acidente de trabalho por equiparação, cujos efeitos incapacitam o autor para o trabalho e justificam a concessão de benefício de natureza acidentária; na hipótese, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
.

4 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Súmula 111 do STJ. 5  Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária”.

(TJ-DF - APO: 20130110308314 DF 0010817-58.2013.8.07.0015, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/02/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 274)

“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCAUSA. NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. CUSTAS.

É devido o auxílio-acidente ao segurado que apresenta sequelas que impliquem em redução da capacidade para a atividade que exercia no momento do acidente de trabalho, ainda que tenha sido reabilitado para outra função. Artigos 86 da Lei nº 8.213/91 e 104, inc. III, do Decreto nº 3.048/99.
Caso em que a atividade de motorista de ônibus agiu como uma concausa, contribuindo para o agravamento da doença degenerativa do autor. Patologia equiparada à acidente de trabalho. Conversão do benefício previdenciário em acidentário
. Concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença. O INSS, vencido na ação em que figurou na condição de réu, deve pagar a Taxa Única de Serviços, na sua integralidade, conforme art. 3º, II da Lei Estadual nº 14.634/14 e orientação contida no Ofício-Circular nº 060/2015-CGJ.Descabimento do reexame necessário. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70084215839 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

No que se refere aos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024